Tribunal: TJPA
Processo: 0857530-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857530-63.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR CORREA MOURAO FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por autarquia previdenciária estadual contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos e manteve decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a um servidor aposentado o direito ao recebimento integral dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão ou obscuridade no acórdão quanto à definição da conduta a ser adotada pela autarquia no cumprimento da decisão judicial, especialmente no que se refere ao significado da “integralidade” dos proventos deferidos ao servidor; (ii) possibilidade de prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
4. O acórdão embargado foi claro ao determinar o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, remetendo ao juízo de origem a apuração dos valores devidos, inclusive mediante instrução probatória sobre os vencimentos que o servidor faria jus na ativa.
5. A alegada obscuridade ou omissão quanto ao significado do termo “integralidade” será objeto de apuração na fase de liquidação, inexistindo qualquer determinação de vinculação dos proventos ao salário mínimo.
6. Inviável o prequestionamento da matéria por via de embargos de declaração quando ausente vício na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que rejeitou Embargos de Declaração anteriormente interpostos, mantendo decisão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que determinara o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença promovida por Omar Correa Mourão Filho.

Inicialmente, a lide originou-se do Mandado de Segurança nº 0055358-02.2013.8.14.0301, ajuizado por servidor público aposentado, Sr. Omar Correa, diante da redução de seus proventos no ato de aposentadoria, embora lhe fosse garantido judicialmente vencimento-base correspondente a 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos. O Mandado de Segurança foi julgado procedente, reconhecendo o direito ao recebimento integral dos proventos.

Posteriormente, diante da inércia da Autarquia em cumprir voluntariamente a decisão, o servidor ajuizou cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que a IGEPPS alegou já ter cumprido a obrigação, sustentando que o nível remuneratório do embargado seria, inclusive, superior ao de seus pares. Em contrapartida, o exequente demonstrou, com provas documentais, que o valor recebido estava aquém daquele determinado judicialmente.

O Juízo de 1ª instância, acolhendo os argumentos da Autarquia, extinguiu o cumprimento provisório ao entender que a obrigação de fazer teria sido devidamente cumprida. Inconformado, o servidor interpôs Apelação Cível, que foi provida por esta Turma Julgadora, a fim de reconhecer que a obrigação judicial não havia sido integralmente satisfeita, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento provisório para a apuração dos valores devidos a título de complementação de proventos.

Na sequência, a Autarquia opôs Embargos de Declaração alegando omissão do acórdão, por não especificar a conduta concreta a ser adotada para o cumprimento da decisão, especialmente quanto ao alcance do termo “integralidade”.

Em resposta, conforme razões recursais juntadas no ID 29003607, o embargante sustentou a existência de obscuridade no julgado, asseverando que não ficou claro se a obrigação implicaria pagamento com base no valor nominal anteriormente percebido em atividade, se deveria ser calculada sobre os 8,5 salários mínimos, conforme sustentado pelo exequente, ou se a interpretação deveria ser desvinculada de qualquer indexador constitucionalmente vedado, como o salário mínimo.

A Autarquia pontuou que a sentença do mandado de segurança não reconheceu expressamente direito à vinculação ao salário mínimo, mas apenas determinou o pagamento integral dos proventos, o que, segundo sua ótica, deveria observar os limites do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Alegou, ademais, que a manutenção da indefinição enseja risco de penalizações injustas e descumprimento involuntário.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja aclarado quanto ao exato conteúdo da obrigação de fazer, especificamente sobre a base de cálculo dos proventos, com eventual determinação ao juízo de origem para obtenção de informações sobre a remuneração que o servidor receberia caso estivesse em atividade. Pleiteou também que conste expressamente do acórdão que não há determinação judicial de vinculação dos proventos ao salário mínimo, além de requerer o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões às fls. 1 a 4 do documento intitulado “Contrarrazões.pdf”, aduzindo que os embargos são manifestamente protelatórios, uma vez que pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. Argumenta que o acórdão foi expresso ao determinar que a “ação a ser realizada” pelo embargante é o prosseguimento da fase de liquidação, com apuração dos valores devidos no juízo de origem. Reitera que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria e que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O embargado também destaca que o valor atualmente pago a título de proventos é de R$ 4.158,27 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), enquanto a aplicação da fórmula baseada em 8,5 salários mínimos (R$ 1.212,00 à época), somada a gratificações por escolaridade e adicional por tempo de serviço, resultaria no montante bruto de R$ 29.669,76 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Argumenta, por fim, que a intenção do embargante é procrastinar o cumprimento da decisão e requer a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há possibilidade de se rediscutir a questão. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora. A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.”
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça. Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro por não especificar a conduta concreta a ser adotada no cumprimento da decisão judicial, especialmente quanto ao significado do termo “integralidade” dos proventos deferidos ao servidor aposentado, Sr. Omar Correa Mourão Filho.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao determinar que a obrigação judicial reconhecida no mandado de segurança não foi devidamente satisfeita, razão pela qual deveria prosseguir o cumprimento provisório da sentença. Em momento algum o decisum conferiu interpretação definitiva ou exauriente ao termo “integralidade”, mas expressamente consignou que tal controvérsia deverá ser solucionada na fase de liquidação, mediante instrução probatória adequada.

A decisão colegiada, ao afirmar que a obrigação judicial não havia sido integralmente cumprida, devolveu ao juízo de origem a competência para proceder à apuração dos valores devidos a título de complementação dos proventos. Tal providência, inclusive, poderá envolver, conforme reconhecido, a requisição ao órgão de origem do servidor das informações necessárias quanto ao padrão remuneratório que este teria direito caso estivesse em atividade.

Portanto, não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão que justificasse sua integração. A tentativa da Autarquia embargante de obter, nesta via estreita dos embargos de declaração, interpretação restritiva do termo “integralidade”, com o escopo de excluir previamente a aplicação de determinado critério de cálculo (como os 8,5 salários mínimos), configura indevida rediscussão de mérito da decisão colegiada, vedada por esta via processual.

A jurisprudência é pacífica ao repelir embargos de declaração manejados com esse fim:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença desfavorável em ação monitória, alegando omissão, contradição e obscuridade no julgamento . II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se houve (i) omissão quanto à regularização das custas processuais; (ii) contradição sobre a necessidade de prova pericial; e (iii) obscuridade quanto à responsabilidade dos sócios da empresa embargante. III. Razões de decidir: Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a regularização das custas, a desnecessidade de prova pericial e a exclusão da responsabilidade dos sócios . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. IV . Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 355, I, 370 e 1 .022. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10149648620238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão recorrido foi claro ao determinar o prosseguimento da fase de cumprimento provisório de sentença, com apuração dos valores devidos no juízo de origem, o qual, como cediço, detém competência para desenvolver a fase de liquidação por arbitramento ou por cálculos, inclusive com a instrução probatória necessária para apurar qual era o padrão remuneratório que o servidor perceberia na ativa, conforme já sinalizado nos autos.

A definição do alcance do termo “integralidade” demandará análise fático-probatória minuciosa, a ser feita no juízo de origem, mediante o confronto entre os proventos atualmente e o valor que o servidor faria jus na ativa, o qual, segundo informado pelo embargado, considerando o parâmetro remuneratório equivalente a 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos acrescido de gratificações.

Logo, não há qualquer omissão ou obscuridade no julgado embargado. O acórdão fixou, de modo expresso, que a apuração da obrigação deve ser realizada
no juízo de origem
, com a colheita das informações e documentos eventualmente necessários à exata liquidação da sentença, inclusive, se necessário, mediante requisição ao órgão de origem do servidor dos dados relativos à remuneração que este auferiria caso ainda estivesse em atividade.

Dessa forma, pretende o embargante, pela via estreita dos embargos declaratórios, alcançar interpretação restritiva do conteúdo da obrigação judicialmente reconhecida, o que configura inaceitável rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma expressa e fundamentada por este Colegiado.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos Embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025